Tribunal: TJMT
Processo: 1023589-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023589-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO), IZAEL COSTA - CPF: 580.996.971-20 (AGRAVANTE), MONICA DA SILVA COSTA - CPF: 019.319.301-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), DHIOGO DE SOUZA NERI - CPF: 016.322.931-70 (ADVOGADO), LAURENCE BARCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 116.031.416-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Izael Costa e Monica da Silva Costa contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução no 1000166-07.2025.8.11.0018, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que os requerentes possuem meios para arcar com as custas processuais. Os agravantes alegam endividamento, frustração de safra e risco ao sustento familiar diante da exigência de recolhimento de custas no valor de R$ 4.123,12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física que comprove insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

4.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que indiquem capacidade financeira.

5.

Os documentos apresentados — como recibo da declaração de imposto de renda, extratos bancários e laudos de frustração de safra — não comprovam a alegada hipossuficiência, pois os extratos indicam movimentações relevantes e os laudos são unilaterais e não avaliativos da real condição financeira.

6.

A agravante Monica declarou rendimento anual de R$ 94.330,89 e a posse de chácara avaliada em R$ 176.882,04, o que, somado à ausência de comprovação robusta de incapacidade, evidencia condição financeira incompatível com o deferimento da gratuidade.

7.

O comprometimento da renda com dívidas não exclui, por si só, a capacidade contributiva, especialmente quando decorrente de endividamento voluntário.

8.

A ausência de apresentação completa dos documentos financeiros — como a omissão de extratos de conta bancária adicional identificada — reforça a conclusão de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZAEL COSTA
e
MONICA DA SILVA COSTA
contra a decisão de ID. 190181321, proferida nos Embargos à Execução n° 1000166-07.2025.8.11.0018, ajuizado em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos Agravantes, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que os Recorrentes possuem meios de arcar com as custas processuais.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que os extratos não demonstram movimentação financeira útil, mas sim débitos expressivos.

Afirmam que a propriedade rural não traduz liquidez para pagamento imediato de custas.

Explanam que, embora recente, o laudo de frustração de safra foi classificado pelo Juízo como “desatualizado”, sem qualquer fundamento técnico ou dado concreto que justificasse tal conclusão.

Aduzem que as custas iniciais alcançam o valor de R$ 4.123,12 (quatro mil, cento e vinte e três reais e doze centavos) e que, diante do quadro de endividamento bancário e da frustração da safra, o pagamento inviabiliza o acesso à jurisdição sem comprometer o sustento da família.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita aos Agravantes.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 300664852.

Contrarrazões apresentadas em ID. 305456377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes interpuseram agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família
.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para comprovar suas alegações, os Agravantes acostaram aos autos de origem cópia da declaração de imposto de renda da Agravante Monica (ID. 184088287), dois laudos de frustração de safras e análise de capacidade de pagamento (ID. 184088289 e 184090291), bem como extratos bancários (ID. 182455863, 182455865, 182455867, 182455867, 182455875, 182455876 e 182455878).

Verifica-se que os laudos de frustração de safra e de prorrogação de operação rural não podem ser considerados aptos para a análise do pedido de gratuidade de justiça, por se tratarem de documentos unilaterais, os quais não avaliam a real capacidade financeira dos Agravantes, mas apenas evidenciam a existência de dívidas.

Ademais, os extratos bancários acostados aos autos não possuem o condão de comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que demonstram diversos débitos e estornos, o que não corrobora com a tese sustentada. Ressalte-se, ainda, que os extratos bancários da agravante Monica (ID. 182455875 e 182455876) indicam a existência de outra conta bancária em nome dela e do agravante Izael, a qual não foi juntada aos autos.

Observa-se, ainda, que os Agravantes acostaram aos autos apenas o recibo de entrega da declaração de imposto de renda (ID. 184088285), o que impossibilita a verificação da existência de bens em nome do agravante Izael.

No que tange à declaração de imposto de renda da agravante Monica (ID. 184088287), verifica-se que, além de haver auferido o montante de R$ 94.330,89 (noventa e quatro mil, trezentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) no ano de 2023, ela possui, ainda, uma chácara avaliada em R$ 176.882,04 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quatro centavos).

Importa ressaltar que o comprometimento da renda dos Agravantes com o pagamento de empréstimos não tem o condão de, por si só, infirmar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntariamente assumido.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que os Agravantes são pessoas hipossuficientes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Ressalte-se, ainda, que, em julgamento recente proferido por esta Câmara, a concessão dos referidos benefícios também foi indeferida ao Agravante, conforme se extrai da respectiva ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Izael Costa contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Alongamento de Crédito Rural n° 1000113-26.2025.8.11.0018, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que o Agravante possui capacidade financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, não bastando a simples alegação de hipossuficiência. 4. A declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário. 5. Os laudos de frustração de safra e de prorrogação de operação rural apresentados são unilaterais e não demonstram, por si sós, a incapacidade financeira do agravante. 6. A existência de bens em nome do agravante, notadamente veículos registrados em seu nome, afasta a presunção de hipossuficiência. 7. A ausência de documentação essencial, como declarações de imposto de renda, impede a aferição adequada da capacidade econômica da parte. 8. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que o indeferimento do pedido de gratuidade é admissível quando há elementos nos autos que contrariem a declaração de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido.

(N.U 1014511-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025).

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025